Tribunal: CARF
Processo: 10945.900600/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900600/2014-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.382 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Embargante
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.372, de 14 de dezembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10945.900581/2014-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco, Luis Felipe de Barros Reche, Carolina Machado Freire Martins e Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão proferida por esta Turma e
assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900600/2014-77
Fl. 64761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900600/2014-77

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
REVISÃO. LANÇAMENTO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 159.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS não-cumulativos, ainda que os ajustes se
verifiquem na base de cálculo das contribuições.
DECADÊNCIA. ART. 150 § 4o CTN. GLOSAS. NÃO APLICAÇÃO.
Não se aplica o disposto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN) no caso
de análise de solicitação de crédito em despacho decisório, por não se tratar a operação
de lançamento.
NÃO INCIDÊNCIA. PIS. COFINS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. COMERCIAL
EXPORTADORA.
A não incidência de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, descrita no artigo 14,
inciso VIII, da MP 2.158-35/2001, exige prova de que a venda se destinou a exportação,
ou seja, prova de que a mercadoria foi efetivamente exportada.
ISENÇÃO. PIS. COFINS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANY.
O artigo 1o do Decreto 1.248/1972 isenta de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS
a exportação indireta por meio de Trading Company desde que os bens a exportar sejam
enviados diretamente a armazém alfandegado, embarque ou para regime de entreposto
extraordinário na exportação.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. VENDA NO MERCADO INTERNO.
VENDAS NÃO TRIBUTADAS.
Impossível a exclusão da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS das vendas no mercado interno e das vendas não tributadas, eis que não
compõem, a priori, a base de cálculo das exações.
EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. FRETES.
O artigo 15 da MP 2.158-35/2001 não trata de essencialidade, mas de especialização
concernente a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e serviços da
mesma natureza. Assim, salvo prova da especialização do frete, impossível a dedução.
EXCLUSÃO. CUSTO AGREGADO. MÃO-DE-OBRA.
O conceito de custo agregado descrito pelo § 8o do artigo 11 da IN SRF 635/2006 é
amplo, e não vincula o custo agregado ao gasto com salário ou ainda com remuneração,
limitando-se o artigo a tratar de dispêndios com mão-de-obra, ou seja, todos os valores
pagos e benefícios concedidos às pessoas que prestam serviço ao contribuinte.
Fl. 64762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900600/2014-77

INSUMOS. PALLETS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
Não é possível a concessão de crédito não cumulativo de Contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS ao pallet, salvo quando i) estes constituam embalagem primária
do produto final, ii) quando sua supressão implique a perda do produto ou de sua
qualidade, ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em determinada
embalagem.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal de crédito referente a Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS
para frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
CRÉDITOS.
MANUTENÇÃO.
ART.
17
DA
LEI
11.033/2004.
IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei 11.033/2004 não se refere a
créditos cuja aquisição é vedada em lei.
SÚMULA
CARF
157.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
MERCADORIA PRODUZIDA.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004, será determinado com base na
natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não
em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Intimada, a Embargante opôs Embargos de Declaração, apontando uma série de
omissões, contradições e erros de fato no julgado. Os Embargos foram acolhidos apenas e tão
somente no tópico despesas com armazenagem e frete na operação de venda, isto porque, dentre
as matérias declaradas preclusas por esta Turma, o tópico em questão foi, efetivamente, aventado
tanto em sede de Manifestação de Inconformidade quanto em Recurso Voluntário.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A fiscalização glosa em tópico específico as DESPESAS DE ARMAZENAGEM E
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA porquanto:
Dentre as Notas Fiscais apresentadas pela Embargante “foram identificados
fretes sem comprovação de origem, destino e/ou produto transportado” o que
torna impossível a análise da natureza do frete;
Fretes entre armazéns da Embargante não geram créditos das contribuições quer
estes sejam de produtos acabados, quer sejam de insumos;
Quatro fretes referem-se a aquisição de ativo imobilizado.
Fl. 64763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.382 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.900600/2014-77

A Embargante em sede de Manifestação de Inconformidade apresentou o seguinte
argumento sobre o tema: “Dentre os inúmeros fundamentos da decisão que merecem
reforma, a recorrente destaca as glosas a seguir relacionadas: (...)(d3) fretes sobre a
aquisição de bem não sujeito ao pagamento das contribuições e tributação monofásica e
fretes de transferência entre estabelecimentos (itens 86 a 87 e 107, Informação Fiscal
SEORT/EQMAC/DRF FOZ 06/2016)”.
Com a máxima vênia ao ilustre Presidente desta Turma, quer parecer que, para
inaugurar a lide administrativa a impugnação deve ser específica, apontar, ao menos os
motivos de fato que deveriam levar ao afastamento do fundamento, o que no presente
caso - sem prejuízo da vasta sabedoria do combativo patrono da Embargante - não se
apresenta verdadeiro. Aliás, a Ementa do Voto destaca que “para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada”.
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e rejeito os Embargos de Declaração.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os Embargos
de Declaração.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 64764
DF CARF MF
Documento nato-digital